Tribunal: CARF
Processo: 13642.000415/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13642.000415/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.797 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
ASSOC DOS MUN DA MICRO REGIÃO DOS CAMPOS DAS
VERTENTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FATOS GERADORES. REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS
EMPREGADOS.
FOLHAS
DE
PAGAMENTO.
ENQUADRAMENTO INCORRETO NO FPAS.
Entende-se por salário de contribuição para o empregado a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma. durante o mês,
(art. 28, I da lei 8212/1991).
O enquadramento incorreto no FPAS leva à distorção das contribuições para
terceiros ou outras entidades, exigindo a necessária correção nos termos da
normatização.
Constatado o não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
lei, não declaradas na forma do art. 32, a falta de pagamento de beneficio
reembolsado ou o descumpriment5o de obrigação acessória, será lavrado auto
de infração ou notificação de lançamento (art. 37 da lei 8212/1991, na redação
da MP 449/2008).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha que deu provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13642.000415/2008-35
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.797 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.000415/2008-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Diogo Cristian Denny (suplente convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia
Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se do AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL no valor de
R$10.483,30, referente a contribuições sociais para terceiros ou outras entidades, apuradas com
base nos fatos geradores das folhas de pagamentos dos salários dos segurados empregados,
declaradas em GFIP após o inicio da ação fiscal, no período supracitado, de acordo com o
relatório fiscal de fls. 83/86.
As contribuições apuradas e referidas e as bases de cálculo constam do
Discriminativo Analítico de Débito (fls. 04/07), do Relatório de Lançamentos (fls. 10/11) e
demais relatórios constantes dos autos.
O lançamento fiscal ora em apreciação tem sustentação nos termos do Mandado
de Procedimento Fiscal e do Termo de Inicio da Ação Fiscal (fls. 19/23) e a fundamentação legal
do mesmo lançamento está nas fls. 14/16.
Do referido relatório fiscal consta que a autuada ofereceu impugnação tempestiva
de fls. 93 e seguintes, em 08/10/2008 acompanhada dos documentos de fls. 99/123.
Alega a Contribuinte que desde o advento da IN 71/2002, também com a
promulgação da IN 100/2003 e suas alterações posteriores, a recorrente encontrava-se
enquadrada no código 523, cujas atividades estão abaixo elencadas:
523 — SINDICATO OU ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DE EMPREGADO,
TRABALHADOR AVULSO OU EMPREGADOR, PERTENCENTE A ATIVIDADE OUTRORA
NÃO VINCULADA AO EX-IAPC, CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES
REGULAMENTADAS.
Atualmente, com a entrada em vigor da IN RFB 836, de 02/04/2008, é que a
recorrente foi enquadrada no código 566, em virtude de modificações nas descrições de
atividades.
Como não há expressamente um código FPAS que tipifique claramente as
atividades desenvolvidas pela recorrente, a mesma foi enquadrada na regra geral, segundo a qual
as atividades associativas não especificadas anteriormente devem ser enquadradas no código
FPAS 566.

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.797 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.000415/2008-35

A recorrente enviou durante a ação fiscal, através da conectividade social, as
GFIPs retificadoras relativas a todo o período do presente lançamento, face orientação da
auditoria fiscal.
O antigo código FPAS 523 era o que melhor se enquadrava nas atividades
desenvolvidas pela recorrente, uma vez que a mesma não é empresa de comunicação, empresa de
publicidade, empresa jornalística, empresa de difusão cultural e artística, estabelecimento de
cultura física, estabelecimento hípico, escritório, consultório de profissional liberal, sindicato ou
associação profissional, condomínio, creche, clubes, recreativos e associações desportivas,
cooperativa.
A recorrente sendo associação de municípios, visando a integração administrativa,
econômica e social dos Municípios que a compõem, melhor se enquadra pelas suas atividades no
código 523. O novo enquadramento trazido pela IN RFB 836/2008 não pode retroagir para
alcançar fatos geradores pretéritos.
Requer a insubsistência das contribuições lançadas e consequentemente a
devolução do depósito feito no valor de R$10.303,86.
A DRJ Juiz de Fora, na analise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> o lançamento é regular pelos referidos Mandado de Procedimento Fiscal e
pelos Termos de Inicio da Ação Fiscal e de Intimação para Apresentação de Documentos.
Pelo exame dos autos é verificado que se trata de lançamento fiscal com
sustentação nos fatos jurídicos assentados no relatório de lançamento de fls. 10/11 e
mencionados no relatório fiscal de 83/86, declarados em GFIP após o inicio da ação fiscal com
base nos pagamentos em folhas de pagamentos de empregados. Esses fatos geradores estão
especificados as fls. 10 e 11.
O cerne da questão gira em torno do enquadramento da recorrente no código
FPAS 566 pois a mesma entende que o seu enquadramento correto seria no 523.
523:

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.797 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.000415/2008-35

566:

Apesar das várias colocações da impugnação, mencionando situações e Instruções
Normativas, não há dúvida nenhuma de que a recorrente está sujeita ao enquadramento do
código 566. Pelos 2 quadros acima, permite formar a convicção de que sua atividade é de
associação profissional e vinculada ao ex-IAPC, portanto, todas as argumentações trazidas na
peça de contestação a esse respeito ficam aqui refutadas pela total falta de amparo normativo.
Focando as duas situações e as entidades beneficiadas em cada código de FPAS,
verifica-se que a auditoria fiscal tem razão no seu posicionamento ao cobrar as contribuições
para o SEBRAE e para o SESC. Pelos quadros se tem as entidades beneficiadas nos códigos 523
e 566, deixando a convicção de que a impugnante havia feito o seu auto enquadramento de forma
equivocada, não seguindo á regulamentação das editadas Instruções Normativas.
Portanto, corrigindo a empresa autuada as GFIPs pela apresentação das
retificadoras, durante a ação fiscal, procedeu corretamente e ainda se beneficiou da redução da
multa de mora pela metade, ou seja, no percentual de 50%.
Todos os argumentos oferecidos na impugnação , sejam eles pela anterioridade de
enquadramento no código FPAS 523 à edição desses atos, sejam eles sustentados nos novos
preceitos pela edição de normas posteriores, ainda seja pela alegação de enquadramento na regra
geral, não tem qualquer respaldo e o procedimento fiscal está em estreita consonância com os
atos reguladores da matéria.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.797 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.000415/2008-35

Os documentos acostados à defesa nada interferem para a modificação do presente
lançamento fiscal.
Em conclusão, as alegações da defesa não têm a necessária sustentação em
matéria de direito e também na de fato, portanto, não merece o mesmo lançamento fiscal
qualquer reparação. Mantem-se, pois, a infração e lançamento na sua integralidade.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando que o que mais
se assemelha às atividades desenvolvidas pela recorrente é aquele constante do Código 523, até
porque a mesma não era vinculada ao ex-IAPC. Tanto é verdade que em oportunidade anterior,
quando houve fiscalização idêntica sobre a recorrente, nenhuma irregularidade foi constada em
relação ao Código FPAS 523, em que a mesma se enquadrava. Cumpre esclarecer que neste
interregno não houve qualquer mudança nas atividades desenvolvidas pela entidade, ora
recorrente.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

O cerne da questão gira em torno do enquadramento da recorrente no código
FPAS 566 pois a mesma entende que o seu enquadramento correto seria no 523.

Conforme o Estatuto da Associação em vigor no período fiscalizado temos
que:
Art. 1 A Associação dos Municípios da Microrregião dos Campos das Vertentes - AMVER é
uma entidade civil de duração indeterminada, visando a integração administrativa, econômica e
social dos Municípios que a compõem, regendo-se pelo presente Estatuto.
Art. 5 Além dos objetivos previstos em legislação especifica, a Associação tem por finalidade:
I — Ampliar fortalecer a capacidade administrativa, econômica e social dos Municípios,
prestando-lhes assistência técnica relacionadas com:
A- As atividades meios de suas Prefeituras
B- As atividades fins de suas Prefeituras.
II — Promover o estabelecimento de cooperação intermunicipal e intergovernamental,

As contribuições destinadas as entidades e fundos devidas pelo sujeito passivo,
são definidas em função de sua atividade econômica, conforme Tabela de Códigos Fundo de
Previdência e Assistência Social – FPAS, anexo XIX, e as respectivas alíquotas identificadas
mediante o enquadramento da Tabela de Alíquotas por código de FPAS, anexo II, ambas da
Instrução Normativa INSS/DC 100 de 18/12/2003, para as competências de 2004, e anexos III e
XX da IN INSS/DC n° 71 de 10/05/2002 para 2003.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.797 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.000415/2008-35

O enquadramento na Tabela de Alíquotas por código de FPAS é efetuado pelo
próprio sujeito passivo sendo que a fiscalização se constatar erro fará o seu reenquadramento,
conforme as IN's mencionadas no item anterior.

A empresa enquadrou no FPAS 523, com o Código de Terceiros 003, ambos
informados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social -
GFIP e recolheu para o Salário Educação 2,5% e INCRA 0,2% sobre a remuneração dos
empregados em GPS - Guia da Previdência Social.

A classificação da empresa no código de Classificação Nacional de Atividades
Econômicas, segundo entendimento da fiscalização e da DRJ é Outras Atividades Associativas
não especificadas anteriormente CNAE 91995 e CNAE FISCAL 9499500.

A atividade econômica preponderante da empresa, como uma Associação de
Municípios tem o seu enquadramento correto no FPAS 566 conforme IN's mencionadas.

A IN 100 foi revogada pela IN 03 de 14 de julho de 2005, atualmente em
vigor, a qual possui como anexo II a Tabela de FPAS (alterada pela IN 836 de 02/04/2008), vem
ratificar o enquadramento da AMVER no FPAS 566, pois a Tabela atual relaciona o CNAE
FISCAL 9499- 5/0 ao FPAS 566.

Ressalta-se que a IN 836 não alterou o enquadramento da empresa no FPAS,
mas sim ratificou o correto enquadramento no FPAS relacionando-o ao CNAE FISCAL.
Verifica-se, pois, que a auditoria fiscal tem razão no seu posicionamento e que a
Recorrente havia feito o seu auto enquadramento de forma equivocada, não seguindo á
regulamentação das editadas Instruções Normativas.
Tendo em vista a correção pela empresa autuada das GFIPs, com apresentação das
retificadoras, durante a ação fiscal, beneficiou-se da redução da multa de mora pela metade, ou
seja, no percentual de 50%.
Todos os argumentos oferecidos na impugnação , sejam eles pela anterioridade de
enquadramento no código FPAS 523 à edição desses atos, sejam eles sustentados nos novos
preceitos pela edição de normas posteriores, ainda seja pela alegação de enquadramento na regra
geral, não tem qualquer respaldo e o procedimento fiscal está em estreita consonância com os
atos reguladores da matéria.
Desta feita, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário nos moldes acima expostos.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.797 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.000415/2008-35

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital